Tribunal: STF
Processo: ARE 1457325
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 41, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NORMA MUNICIPAL QUE ESTABELECE CONDIÇÕES À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO EM SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XVII; 8º; E 37, VI, DA CF/1988. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou os arts. 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da Constituição Federal, que tratam da liberdade de associação profissional ou sindical. 



    2. Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, em diversas oportunidades, manifestou-se acerca da constitucionalidade de norma que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, a que se nega provimento.”



    Nos presentes Embargos de Divergência (Doc. 46), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido diverge dos seguintes precedentes:



    (a) Da 2ª Turma do STF: ARE 835.290/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 14/10/2016; ARE 884.085/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 16/8/2018; e ARE 946.720/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJ 21/2/2019;



    (b) Do Plenário do STF: ADI 510, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 3/10/2014; e



    (c) Da 1ª Turma do STF em outra composição: ARE 1.047.899, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 23/4/2018; ARE 1.124.079, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ 31/8/2018; e ARE 743.843/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 17/11/2017.



    Aponta, ainda, contrariedade a julgados monocráticos de diversos Ministros do STF (ARE 1.204.609/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ 28/6/2019; ARE 733.724/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, DJ 17/11/2017; AI 846.303/RS, Rel. MIN. DIAS TOFFOLI, DJ 1º/8/2012; AI 676.275/RS, Rel. MIN. DIAS TOFFOLI, DJ 21/9/2011 e ARE 723.541/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 1º/02/2013).



    Narra que “a matéria debatida nos autos diz respeito à garantia inserida na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de terem os servidores públicos eleitos para o cargo de direção em entidades sindicais a respectiva licença para exercício do mandato classista em prejuízo de suas remunerações (art. 27, inciso II, §3º, da Carta Estadual), sendo que tal dispositivo é de cumprimento obrigatório por parte dos municípios, em conformidade com o princípio da simetria previsto no art. 8º da mesma CE” (Doc. 46, fl. 7).



    Ressalta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou inconstitucional o art. 108, caput, e §2º, da Lei Complementar Municipal nº 002/2012 do Município de Parobé (RS) em face da incompatibilidade com o art. 27, inciso II, §3º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, eis que ‘a Constituição Estadual assegura aos servidores públicos o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, conforme se depreende de seu artigo 27, inciso II”, nos termos do voto do relator, o eminente Desembargador Ricardo Torres Hermann’” (Doc. 46, fl. 7).



    Argumenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado no julgamento da ADI 510 pelo Plenário do STF em que se reconheceu a possibilidade de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo sem prejuízo da remuneração (Doc. 46, fl. 9).



    Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de divergência para reformar o acórdão recorrido e restaurar o julgamento de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade declarado na origem, não conhecendo do agravo em recurso extraordinário, por força da Súmula 280/STF. 



    É o relatório.



    O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência mais recente do PLENÁRIO desta CORTE, na qual firmou-se o entendimento de que “a regulamentação do exercício de mandato classista por servidor não representa ofensa aos direitos de livre associação e à autonomia sindical” (ADI 7242, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    O fato é que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência. Nesse sentido:



    “EMENTA: DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido.



    2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial. 3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES.



    4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos.



    5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste  divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravos Internos desprovidos.” (RE 1.370.312 AgR-ED-segundos-EDv-segundos-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    Acresça-se, quanto aos precedentes indicados pelo embargante, são todos anteriores àqueles citados no acórdão embargado, tratando-se, portanto, de entendimento superado por esta CORTE.



    Por fim, não se aceitam, como precedente paradigma, decisões monocráticas de Relatores no SUPREMO. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência.



    2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.434.692 AgR-EDv-AgR/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 13/12/2023)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente